Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-56.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002308-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR
PRESCRIÇÃO TRIENAL – INAPLICÁVEL – PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA DO CONSUMIDOR CONTRA A COMPANHIA ENERGÉTICA - CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC
-

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR –
JUROS (INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PREJUÍZO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença que julgou procedente a ação em que a seguradora objetiva receber da concessionária de energia elétrica o valor que gastou para cobrir a apólice de seguro empresarial de seu segurado, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do segurado foram causados por problemas de descarga de energia elétrica.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial, especialmente considerando os laudos técnicos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

“O prazo prescricional da pretensão dos consumidores segurados contra a concessionária de energia elétrica é o previsto no art. 27 do CDC, ou seja, cinco anos, e, como a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, também é quinquenal o prazo para ela demandar a companhia energética, terceira causadora do dano, em ação regressiva. II - O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado. (TJ-MT - N.U 1028240-80.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020).

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

No que tange aos juros e correção monetária, é cediço que, em se tratando de indenização por dano material, os juros de mora começam a fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Majora-se os honorários nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos nº.1002308-56.2018.8.11.0041 – Ação de Cobrança
–
ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
que, integrada a decisão de acolhimento dos embargos de declaração (Num. 59755184 – Pág.1/2) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condenou a requerida ao pagamento de R$ 44.609,55 (quarenta e quatro mil seiscentos e nove reis e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso. Ainda, condenou a requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões, a Apelante alega, preliminarmente,
a ocorrência de prescrição da pretensão de reparação civil por ter sido distribuída a ação fora do prazo trienal determinado pelo Código Civil aduzindo que o procedimento administrativo bem como todos os fatos alegados pela apelada se deram em 28/08/2014, 06/10/2013; 27/05/2014; 15/12/2013; 13/01/2014;14/04/2014; 10/10/2014, já não podem ser admitidos uma vez que a demanda foi ajuizada apenas em 02/02/2018, evidente, pois, que a pretensão está prescrita, o que deve acarretar em sua extinção.

Defende a ocorrência do cerceamento de defesa
sob o argumento de necessidade de realização de prova pericial.

Alega que, em que pese o notável saber jurídico do juízo de primeira instância, tem-se que a sentença proferida carece de reforma, por ferir princípios constitucionais que regem as relações jurídicas e, neste caso, configurar cerceamento de defesa ao
deixar de acolher/ manifestar
acerca do pedido de produção de prova pericial.

Ainda, que o julgamento antecipado da lide é cabível se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória, conforme o CPC, art. 330, I.

Que no caso, era evidente a necessidade de instrução probatória.

Ressalta que a Parte Recorrida sequer acionou a Recorrente administrativamente quanto ao sinistro narrado, ou seja, a Parte Recorrente não teve acesso aos equipamentos queimados em decorrência de supostas oscilações de energia.

Que os documentos apresentados na inicial pela Parte Recorrida são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar seu pleito; que os “laudos técnicos ”, e o relatório final de sinistro, foram produzidos por profissionais contratados pela própria Parte Recorrida para tal finalidade, não sendo oportunizado à Recorrente ciência acerca dos documentos unilaterais. Logo, a ausência de laudo técnico idôneo a respeito das causas do sinistro pressupõe falta de nexo de causalidade a ensejar a responsabilidade civil da parte ré.

Alga que parte Recorrida esperou lapso temporal considerável para ingressar com a demanda, não tendo sequer comunicado a Parte Recorrente sobre o problema, deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha e também avaliasse o estrago causado.

Destaca que a Recorrida é empresa especializada na cobertura de sinistros como o que ora se discute, tendo em seu favor todo um aparato passível de permitir que se equipe com provas e consiga demonstrar em Juízo os fatos constitutivos de seu direito.

No mérito, defende a inexistência de comunicação administrativa.

Assevera que da sentença extrai-se uma exagerada concentração na responsabilidade objetiva, de modo que, não se atentou a decisão quanto aos ineficazes documentos juntados pela recorrida que não compõem nexo de causalidade entre o dano e o “evento”.

Ainda, segundo a legislação que disciplina o setor elétrico, o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento administrativo à distribuidora, devendo fornecer um rol de informações, ex vi artigo 204 da legislação em comento.

Logo, que não tendo o segurado exercido o direito ao ressarcimento almejado junto à Concessionária, não há alternativa se não reconhecer a falta de interesse de agir da Parte Autora, concluindo, consequentemente, pela extinção da presente demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Ainda, que dos autos, facilmente verifica-se que a Parte Recorrida sequer juntou qualquer documento de pleito administrativo e/ou mencionou protocolo de qualquer tentativa de ressarcimento por parte de seus segurados, fato que demonstra que a Recorrente não foi cientificada de quaisquer fatos ou danos.

Sustenta a ausência de comprovação dos fatos alegados pela recorrida – afastamento de responsabilidade objetiva.

Que não há qualquer comprovação quanto à falha na prestação de serviços pela Recorrente, em especial a distúrbios de energia alegada pela Recorrida.

Defende que a comunicação administrativa/abertura de protocolo para verificação do ocorrido faz com que a Recorrente tenha ciência do referido caso, bem como possa analisar os supostos equipamentos avariados e resolver referida questão administrativamente, não tendo que chegar à esfera judicial e ter que arcar com custo desnecessário, como custas processuais e honorários, nos casos em que verificar a procedência do pedido.

Alega que sentença ora atacada aduziu que houve demonstração, por parte da Seguradora Recorrida, de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede elétrica, no entanto, que os laudos referenciados pela decisão em razão do seu teor e questões técnicas, não pode ser elevado à título de prova, visto que, não indicam a qualificação técnica do seu emissor, razão pela qual não é possível afirmar que se trata de documento técnico probatório de nexo de causalidade.

Sustenta que a competência legal para emitir laudos técnicos de qualquer natureza (Decreto Federal n° 90.922/85), está disciplinada pela Decisão Normativa nº 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia).

Que o juízo “a quo” pautou seu convencimento em documentos unilaterais, produzidos por profissionais contratados pela própria Recorrida para tal finalidade, não sendo oportunizado à requerida ciência acerca dos documentos unilaterais.

Que não há precisão de quando e como houve os danos, muito menos, que decorreram única e exclusivamente da prestação de energia, aliás, não há nos autos, laudos oficiais que atestem as condições dos aparelhos e as causas dos danos alegados. Ônus de prova este, afinal, que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Que a Concessionária não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos. A responsabilidade da Contestante em casos deste jaez não é objetiva, mas sim subjetiva.

Ainda, que não consta registros de perturbação no sistema elétrico dos segurados da Recorrida que possam ter causado os danos alegados nos autos, sendo assim, é necessário que Recorrida comprove o nexo de causalidade entre os fatos (oscilação de energia) e os supostos danos, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual impõem-se a reforma da r. Sentença para improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Além de que, para que haja o ressarcimento de suposto dano material, deve -se cumprir à rigor todos os procedimentos compulsórios previstos nos artigos 205 a 211 da Resolução 414/2010, o que não foi respeitado pelo segurado, e que automaticamente descarta o direito regressivo da Seguradora Recorrida.

Que é responsabilidade da Parte Recorrida apresentar documentos hábeis que indicam a precisão dos fatos e justifiquem seus pedidos.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar a sentença prolatada nos autos, reconhecendo a ausência de dever de indenizar da Recorrente, ante a não comprovação quanto ao nexo de causalidade entres os fatos.

Outrossim, se mantida a sentença, seja determinada a incidência de juros e atualização, considerando a data da citação da concessionária recorrente, bem como seja a Recorrida condenada em honorários e custas, conforme a legislação vigente

Devidamente intimada, a apelada deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme certidão Num.59755193.

É o sucinto relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL

Acerca da alegada prescrição, tem-se que não há cabimento, haja vista o entendimento sedimentado deste e. Tribunal de Justiça de que é quinquenal o prazo prescricional para a seguradora demandar a companhia de energia elétrica, por se sub-rogar nos direitos do segurado que indenizou (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 0 RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO TRIENAL – INAPLICÁVEL – PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA DO CONSUMIDOR CONTRA A COMPANHIA ENERGÉTICA - CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC - RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM – CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO – SENTENÇA ANULADA. I -
O prazo prescricional da pretensão dos consumidores segurados contra a concessionária de energia elétrica é o previsto no art. 27 do CDC, ou seja, cinco anos, e, como a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, também é quinquenal o prazo para ela demandar a companhia energética, terceira causadora do dano, em ação regressiva
. II -
O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado
. (TJ-MT - N.U 1028240-80.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020).

Rejeito, pois, a preliminar e comento.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A preliminar não prospera.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial, especialmente considerando os laudos técnicos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

Ademais, os mencionados laudos foram produzidos por empresas habilitadas para tanto, tratando-se de empresas especializadas.

Também não há que se cogitar a ocorrência de prejuízo à defesa sob o argumento de que o juízo a quo deixou “
de acolher/ manifestar acerca do pedido de produção de prova pericial”, eis que a apelante devidamente intimada para apresentar as provas que pretendia produzir (Num.59755162 – Pág.1), a recorrente/requerida, juntou aos autos documentos de Num. 59755166 – Pág.1, 59755167 – Pág.1, 59755167 – Pág.1, 59755169 – Pág.1, 59755170 – Pág.1, 59755171 – Pág.1, 59755172 – Pág.1e 59755173 – Pág.1 sem, contudo, se manifestar acerca do interesse de produzir outras provas, restando, pois, precluso referido requerimento.

Assim, rejeito a preliminar.

V O T O

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos nº.1002308-56.2018.8.11.0041 – Ação de Cobrança
–
ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
que, integrada a decisão de acolhimento dos embargos de declaração (Num. 59755184 – Pág.1/2) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condenou a requerida ao pagamento de R$ 44.609,55 (quarenta e quatro mil seiscentos e nove reis e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso. Ainda, condenou a requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§ 2º, do Novo Código de Processo Civil.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a responsabilidade civil da concessionaria pública e, caso reconhecida, o dever de indenizar.

Prefacialmente, defiro o pedido de id. 59755186 - Pág.19, para que todas as intimações destinadas à apelante sejam publicadas na Imprensa Oficial exclusivamente em nome da advogada Mayara Bendô Lechuga Goulart, OAB-MT n. 20.191-A, sob pena de nulidade.

Pois bem.

Em que pese as alegações da concessionária apelante, a sentença de procedência não comporta reforma quanto à condenação a título de danos materiais.

Cumpre averbar que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva, conforme prevê o art. 37, §6º, da Constituição Federal, independentemente da prova de culpa.

Sobre o tema, trago o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:

“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes. ”

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Ademais, ao caso aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (...)

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.

Infere-se dos autos que sem razão a alegação da falta e comprovação dos danos ou de que decorreram de distúrbios na rede de energia elétrica.

Sucede que as provas documentais colacionadas pela parte autora que instruem a exordial, em especial os laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, que atestam que os danos foram decorrentes das oscilações de energia elétrica, bem como quanto ao pagamento dos valores que realizou a empresa apelada, sequer foram desconstituídos pela concessionária apelada.

Aliás, a recorrente/requerida, ao ser intimada para apresentar as provas que pretendia produzir, juntou aos autos documentos de Num. 59755166 – Pág.1, 59755167 – Pág.1, 59755167 – Pág.1, 59755169 – Pág.1, 59755170 – Pág.1, 59755171 – Pág.1, 59755172 – Pág.1e 59755173 – Pág.1 sem, contudo, se manifestar acerca do interesse de produzir outras provas, restando, pois, precluso referido requerimento.

Em que pese as alegações da parte recorrente de que realizou a prestação de seus serviços sem falhas e que não consta em seu sistema nenhuma oscilação, restou comprovado pelos documentos juntados e não impugnados pela recorrente os danos causados aos aparelhos se deram por problemas na prestação do serviço de energia elétrica por parte da concessionária.

Portanto, não trouxe a apelante aos autos nenhuma prova de causa excludente da responsabilidade (como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima).

Desse modo, acertada a sentença recorrida, que reconheceu que, uma vez comprovados os danos devido às oscilações na rede de energia elétrica, os valores cobertos pela seguradora e não apresentadas causas excludentes da responsabilidade da concessionária, resta configurado o dever de ressarcimento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – RESSARCIMENTO PELA INDENIZAÇÃO CONCEDIDA À SEGURADA – SUB-ROGAÇÃO LEGAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - OSCILAÇÕES NO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERDA DE EQUIPAMENTOSELETROELETRÔNICOS - NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO – DANOS PATRIMONIAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.I –
A sub-rogação da seguradora nos privilégios, direitos, ações e garantias da segurada após o pagamento da indenização (arts. 349 e 786 do Código Civil) abrange as vantagens que a posição jurídica da indenizada, como parte hipossuficiente da relação de consumo, lhe outorgavam, permanecendo aplicável o regime de responsabilidade civil objetiva da fornecedora, a teor do art. 22, parágrafo único do CDC.II - Hipótese em que o nexo de causalidade foi demonstrado através dos documentos juntados pela seguradora e corroborado pela ausência de prova de que a perda dos equipamentos da segurada decorreu de causa diversa das oscilações na rede de distribuição
.” (TJMT, Ap n° 0040471-30.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 24.10.2018).

No que concerne aos juros e correção monetária, a pretensão do Apelante em fazer incidir a partir da citação, não merece guarida, pois se tratando de indenização por dano material, os juros são computados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária tem o marco inicial desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume os termos da r. sentença.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85 §11º do CPC, sem prejuízo ao valor determinado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021